Tribunal: TJDFT
Processo: 0723519-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA APELADA. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem sua complementação com base em alegados possíveis prejuízos futuros (CPC, art. 1.022).
2. É questionável a oposição de embargados de declaração contra acórdão cujo julgamento foi favorável à parte.
3. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido.
4. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas na apelação interposta pela embargada, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
5. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, dentro do próprio julgado, jamais a contradição com a lei ou entendimento jurisprudencial.
6. O confronto da suposta contradição não pode ser feito entre comentários obiter dictum, proferidos durante os debates na sessão de julgamento, e o acórdão decorrente, já que prevalece o teor do que é publicado.
7. Recurso conhecido e não provido.